Tribunal: TJPA
Processo: 0004500-34.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004500-34.2018.8.14.0028

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. ICMS/DIFAL. TEMA 456/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Henrique Rocha Cabello contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal proposta pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS/DIFAL, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade. O recorrente pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais, sustentando que a nulidade da CDA decorre de vício originário, com base no Tema 456 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta, em razão de nulidade de CDA fundada em cobrança tributária declarada inconstitucional pelo STF, ainda que a tese tenha sido fixada posteriormente ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inconstitucionalidade do ICMS/DIFAL, conforme o Tema 456/STF, possui efeito ex tunc, tornando a CDA nula desde sua origem.

4.

A ausência de lei em sentido estrito para exigir a antecipação do ICMS/DIFAL evidencia violação ao art. 150, I, da CF/88, de modo que o vício é originário e não resultado de alteração jurisprudencial superveniente.

5.

O ente público deu causa ao ajuizamento da execução ao inscrever crédito tributário indevido, devendo arcar com honorários, nos termos do princípio da causalidade e da sucumbência.

6.

A jurisprudência do STJ (Temas 421, 143 e 1.076) estabelece que, acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

7.

A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o proveito econômico é elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em nulidade originária da CDA.

2.

O princípio da causalidade impõe a responsabilização do ente público que inscreve e cobra crédito tributário inconstitucional.

3.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, 927, III, 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Plenário, j. 29.03.2021; STJ, REsp 1.185.036/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, j. 15.08.2022; STJ, REsp 1.850.512/SP, 1.877.833/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), j. 16.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
, em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos de incidente de
Exceção de Pré-Executividade oposta por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda.
, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, acolheu a exceção, declarou a nulidade das CDAs descritas na inicial, extinguindo a execução fiscal, porém deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., visando à cobrança de ICMS/DIFAL, com fundamento em auto de infração lavrado pela Fazenda Pública.

A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do imposto, por ausência de lei em sentido estrito, invocando o Tema 456 de repercussão geral do STF (RE 598.677/RS). Alegou que a regulamentação por meio do RICMS e da Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 extrapolou os limites do poder regulamentar, criando distinções indevidas entre contribuintes “regulares” e “não-regular”, em afronta aos artigos 150 e 170 da CF/88.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade da CDA 2012570011715-7, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, e extinguir a execução fiscal.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Considerando o princípio da causalidade, como a parte excipiente deu causa à execução fiscal e o entendimento firmado é posterior ao ajuizamento da ação, deixo de condenar em honorários advocatícios. (...) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA e o Estado do Pará opuseram Embargos de Declaração. Em sentença de ID 26785576, o juízo a quo não acolheu o recurso da empresa, ao mesmo tempo em que acolheu os embargos do Estado do Pará, retificando o dispositivo da sentença para que passe a constar:
“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das certidões listas na petição inicial (id 37799099 – pág 2), objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, e extinguir a execução fiscal”
.

Inconformado com a sentença, José Henrique Rocha Cabello, em causa própria, interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de reforma da decisão por violação ao sistema de precedentes obrigatórios, invocando os Temas 421, 143 e 1.076 do STJ. Sustentou que a exoneração da Fazenda do pagamento de honorários afronta o art. 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC, devendo os honorários ser fixados progressivamente sobre o benefício econômico obtido com a extinção da execução.

No mérito, alegou que a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 456 não decorre de alteração jurisprudencial superveniente, mas de violação originária ao princípio da legalidade tributária pelo Executivo estadual.

Defendeu que a nulidade da CDA é
ex tunc
, inexistindo justificativa para a cobrança desde sua origem, e que foi a Fazenda que deu causa ao ajuizamento e à necessidade de defesa, inclusive com a contratação de advogado. Ressaltou que a Procuradoria, mesmo ciente da indevida cobrança, teria tentado induzir o juízo a erro, buscando manter a exigência tributária sabidamente inconstitucional, configurando tentativa de locupletamento ilícito do Estado.

Invocou, ainda, precedente do STF (ADI 2.661-MC) que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, e requereu condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais e ressarcimento das custas recursais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso. Alegou que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 2018, para cobrança de ICMS devido desde 2012/2013, antes da fixação da tese do Tema 456 pelo STF (29/03/2021).

Sustentou que houve pagamento parcial do débito, evidenciando que a demanda foi necessária para compelir o contribuinte a cumprir sua obrigação. Argumentou que a parte executada deu causa à ação ao deixar de recolher o ICMS tanto de forma antecipada quanto ordinária, e que eventual anulação das CDAs se deu por fato alheio à conduta da Procuradoria, resultante de decisão proferida em processo estranho às partes.

Aduziu que condenar o Estado ao pagamento de honorários implicaria enriquecimento sem causa da parte executada, especialmente considerando que há outras execuções fiscais em curso, de valores expressivos, envolvendo a mesma prática de inadimplemento. Reforçou que o princípio da causalidade impõe a não condenação ao pagamento de verba honorária quando a parte vencedora deu causa à instauração da lide.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pela abstenção de intervenção no feito, por não se tratar de matéria de relevância social nem de interesse público primário, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, não obstante o reconhecimento judicial da nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal, sob fundamento do Tema 456 de repercussão geral do STF.

A sentença de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade, deixou de fixar verba honorária, invocando o princípio da causalidade, por entender que a executada teria dado causa à demanda, haja vista a cobrança ter sido ajuizada antes da consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal.

O apelo do advogado sustenta que a ausência de condenação da fazenda em honorários de sucumbência vai de encontro ao entendimento firmado pelo STJ nos Temas 421, 143 e 1.076 e ao próprio princípio da causalidade, uma vez que a Ação de Execução não deveria ter sido sequer distribuída por se fundamentar em crédito tributário inconstitucional.

Razão assiste ao apelante.

No que diz respeito ao princípio da causalidade, verifica-se dos autos que a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado, foi extinta devido a declaração de nulidade das CDAs descritas na inicial, objeto da execução, em razão da tese firmada no Tema 456/STF.

No caso em exame, embora o ajuizamento da execução tenha ocorrido antes do julgamento do Tema 456/STF, a cobrança veiculada pela CDA já era, desde a sua origem, incompatível com o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88), por carecer de lei em sentido estrito para a exigência da antecipação do ICMS/DIFAL nos moldes regulamentares impostos pelo RICMS e pela Instrução Normativa SEFA nº 13/2005.

A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo possui efeito
ex tunc
, de modo que a nulidade do título executivo fiscal retroage à sua formação, não se podendo imputar ao contribuinte a causa da demanda. Ao contrário, foi a atuação do ente público, ao inscrever e cobrar crédito tributário indevido, que deu ensejo à propositura da execução e, por consequência, à necessidade de defesa.

Some-se a isso que a resistência da Fazenda à exceção de pré-executividade, como evidenciam as contrarrazões e manifestações constantes dos autos, impôs ao excipiente o dispêndio de recursos e tempo para assegurar seu direito, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência como vetor primário para fixação dos honorários.

Nesses termos, pode-se afirmar que quem deu causa ao ajuizamento da ação fiscal fundada em CDAs nulas foi o ente público, logo, a ele incumbe o pagamento dos honorários em observância do princípio da causalidade.

Ademais, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.185.036/PE submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, Recurso Especial nº. 1.185.036/PE, Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2.
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) – grifo nosso.

Portanto, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade na forma utilizada pelo juízo de origem, pois não se trata de hipótese em que a parte vencida apenas se beneficiou de alteração jurisprudencial superveniente. Aqui, a inexigibilidade do crédito decorreu de vício originário e de conduta ilegítima do exequente.

Ultrapassada a questão do cabimento ao não da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, passamos a apreciação do valor devido.

Pois bem. Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015 as regras referentes aos honorários advocatícios sofreram mudanças substanciais em comparação com o regulamento previsto na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, considerando-se os seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

O parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a regra geral para a fixação de honorários advocatícios, determinando que esses serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. A fixação do percentual deve observar os critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios com base na apreciação equitativa do juiz, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, somente se aplica a situações excepcionais. São elas: quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou quando o valor da causa for considerado muito baixo. Nesse contexto, destaca-se a tese firmada pelo Tribunal:

I-
a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Ressalta-se que, em consonância com o artigo 927, inciso III, do CPC, este Tribunal tem o dever de observar tanto o acórdão quanto a tese jurídica estabelecida.

Dessa forma, considerando que não se trata de uma demanda de alta complexidade, que o patrono atuou com zelo profissional e que o valor da condenação, embora modesto, não pode ser classificado como insignificante, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

No mesmo sentido tem sido o entendimento sedimentado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2.
O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária; 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - 0842200-94.2020.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025